Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707652-40.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 30685347. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator